Tribunal: TJDFT
Processo: 0738246-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA/DF. X SINPOL/DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL (ART. 8o, II, CF/88). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Não há que se falar em legitimidade ativa dos exequentes para exigir valores reconhecidos em título judicial, se pertenciam à categoria de servidores diversa daquela representada pelo SINDIRETA/DF e, à época, havia sindicato próprio para defesa de seus respectivos e especializados interesses (SINPOL/DF), sob pena de vulneração do princípio da unicidade sindical (art. 8o, inciso II, da Constituição Federal).
2. Na hipótese, todos os exequentes são servidores da Polícia Civil do Distrito Federal e pertencem à categoria especial abrangida pelo SINPOL/DF, Sindicato esse que ajuizou Mandado de Segurança pretérito com o mesmo objeto da ação coletiva do SINDIRETA, falecendo a possibilidade do ajuizamento de cumprimento de sentença subjacente com apoio em título judicial diverso.
3. Agravo de instrumento do DISTRITO FEDERAL conhecido e provido para extinguir o cumprimento de sentença originário, face a ilegitimidade ativa “ad causam”. Agravo de instrumento dos exequentes julgado prejudicado.